Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MULTAS. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de o réu promover a transferência de pontuação decorrente de multas de trânsito, bem como de indenização por lucros cessantes e por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil por multas de trânsito. Transferência de pontuação. Na forma do art. 257 da Lei n. 9.503/1997, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O autor informa que, no processo n° 0708987-58.2018.8.07.0009, foi homologado acordo firmado com o réu JONAS NOGUEIRA BESERRA. Conforme acordado entre as partes, transferiu-se a propriedade do veículo Honda/Biz 125 KS, placa NFV8797/DF do réu Jonas para o autor. Restou consignado, ainda, que o autor seria o responsável pelo pagamento das multas do veículo. A pontuação das multas, todavia, permaneceria com o antigo proprietário, o réu JONAS NOGUEIRA.
Alega o autor, entretanto, que o segundo réu (DETRAN/DF) transferiu a pontuação das multas para seu nome, o que acarretou diversos prejuízos de ordem material e moral.
4 – Transferência de pontuação. Ausência de ato ilícito praticado pelo Detran-DF. Em análise ao processo no 0708987-58.2018.8.07.0009, como consequência do acordo firmado entre as partes, foi expedido ofício ao DETRAN/DF (OFÍCIO no 394/2018 - 1o JECGSAM) para que houvesse a “transferência de todas as dívidas vinculadas ao veículo, tais como multas, notificadas e/ou lançadas no DETRAN” para o nome do autor (Sr. Patrick Marcos Duraes Sousa). Assim, em cumprimento ao ofício, o DETRAN/DF efetuou a transferência das multas para o nome do autor, incluindo as respectivas pontuações, o que causou ao requerente, a perda de sua carteira provisória. Nota-se, que na redação do ofício, não houve qualquer ressalva quanto às pontuações das multas, de modo que a transferência realizada pelo DETRAN/DF não pode ser considerada como ato ilícito, já que este apenas cumpriu a ofício emanado pelo Judiciário. Houve, todavia, erro de comunicação, para o qual o réu não concorreu. Assim, não se vislumbra qualquer falha ou ato ilícito praticado pelos réus.
5 – Responsabilidade Civil. Ausência de ato ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais, bem como a indenização por lucros cessantes, pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelos réus, não se acolhe os pedidos de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W